Tribunal: CARF
Processo: 10480.733853/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733853/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANNE ELIZABETH DE OLIVEIRA MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, bem como aqueles feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e de seus
dependentes. Fica o declarante com o ônus de comprovar a efetiva
transferência dos recursos financeiros aos profissionais de saúde.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.753, de 14 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10480.721845/2013-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733853/2014-33
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733853/2014-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra a contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento, para cobrança do
IRPF/2013 Suplementar no valor de R$ 6.189,25, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
no total de R$ 11.776,27.
De acordo com a Descrição dos fatos e enquadramento legal, foram glosadas
despesas médicas no valor de R$22.506,36 por falta de comprovação. Motivo da infração:
R$11.706,36 - glosa parcial de despesa com plano de saúde, em nome da empresa Bradesco
Saúde S/A. Somente foi considerado o valor referente à própria declarante; R$10.800,00 por
falta de comprovação do efetivo pagamento à profissional Maria Eunice Marinho, apesar de ter
sido regularmente intimada.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação parcial ao lançamento a contribuinte informa que, as despesas
médicas foram realizadas com tratamento psicológico próprio com a Sra Maria Eunice Campos
Marinho, psicóloga inscrita no Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco sob o no 0284,
cujo tratamento já vem sendo realizado há alguns anos.
Em seguida, se insurge contra a motivação do lançamento e informa que
apresentou em 25/04/2014 documentação suficiente à comprovação das despesas médicas.
Acrescenta que em todos os recibos apresentados para fins de comprovação das despesas
constam as datas dos pagamentos realizados, os valores, bem como a discriminação das datas das
sessões que deram ensejo aos pagamentos efetuados, tendo sido, portanto, atendidos todos os
requisitos formais pertinentes à matéria.
Continuando a sua defesa cita a legislação do imposto de renda que rege a matéria
e no tocante a comprovação do efetivo pagamento, cita o art. 320 do Código Civil Brasileiro que
estabelece os requisitos necessários ao documento comprobatório da realização de pagamento.
Conclui que os recibos apresentados contêm todos os requisitos à comprovação das despesas.
Ao final, requer sejam acatadas as suas razões de defesa.
No Acórdão 03-077.626, a impugnação foi julgada improcedente.
No presente caso e conforme análise do recibo trazido aos autos, não houve o
convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
a glosa deve ser mantida.
Cientificada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
apresenta declaração no sentido de confirmar que todos os elementos constantes do recibo dado
em quitação são a expressão da verdade e pugna pela moderação da formalidade.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733853/2014-33

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2013 a partir da
cientificação em 02/07/2013. A tempestividade está atestada.
Despesas médicas. Provas
Inicialmente, cabe atestar a Súmula CARF n. no 180, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A súmula existe no sentido de que certos documentos, isoladamente, podem não
indicar a verdade.
De fato, os onze recibos, datados de 28/01, 25/02, 30/03, 29/04, 27/05, 29/06,
29/07, 31/08, 30/09, 29/10 e 30/11, todos do ano-calendário 2010, apresentados
pela Contribuinte preenchem os requisitos do art. 8o, §2o, III da Lei n.
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Posta a facilidade com que esta espécie de pagamento possa ser elaborada e
considerada a frequência com que as autoridades fiscais têm constatado
tentativas de fraude, nem sempre o cumprimento dessas formalidades é
suficiente à formação da convicção do julgador, constatada pela súmula retro
mencionada.
Em sede recursal, a Contribuinte aduz que os pagamentos foram realizados em
dinheiro e anexa declaração da psicóloga, que ratifica as informações constantes
nos recibos.
No entanto, o que se busca é a demonstração do efetivo pagamento de valores,
não bastando a simples declaração do profissional. A Recorrente deveria, neste
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733853/2014-33

caso, demonstrar disponibilidade econômica, como por exemplo por saques em
dias anteriores ou no dia do pagamento.
Este Conselho já julgou no sentido de que a comprovação de disponibilidade
econômica da moeda, em quantidade suficiente, e em data anterior ao
pagamento em espécie é meio de prova para comprovar as despesas médicas,
como se observa pela ementa do Acórdão no 2001-005.220, com relatoria do
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COINCIDÊNCIA ABSOLUTA
ENTRE EVENTOS DE FORNECIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE
(VALORES E DATAS) E EVENTOS DE PAGAMENTO (VALORES E
DATAS). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADES
LÓGICA
E
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA PARA QUITAÇÃO DAS DESPESAS
MÉDICAS. RECURSOS EM DINHEIRO EM ESPÉCIE FORNECIDOS
ANTERIOR E PROXIMAMENTE
AOS
VENCIMENTOS OU
AOS
PAGAMENTOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO. Nos termos da
Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”. O critério decisório determinante admissível pelo
ordenamento jurídico, para comprovação do efetivo pagamento de despesas
médicas em dinheiro em espécie, é a circunstância de o sujeito passivo ter a
disponibilidade da moeda, em quantidade suficiente e por fornecimento em
data anterior, próxima ou igual, àquela do vencimento ou do pagamento.
Essa comprovação tende a ser feita por registro emitido pela instituição
financeira (e.g., extratos). Como o sujeito passivo apresentou extratos bancários,
em teses capazes de demonstrarem o fornecimento de dinheiro em espécie
suficiente, em data anterior próxima àquela do vencimento ou do pagamento da
despesa, houve o atendimento do parâmetro legal probatório ao restabelecimento
da dedução pleiteada. A simetria absoluta entre datas e valores de saques e de
pagamentos é inexigível, por ausência de previsão legal expressa. Ademais, a
simetria absoluta é logicamente impossível, na medida em que dinheiro em
espécie tem por características a fungibilidade e a homogeneidade, com a
abstração da identidade singular das cédulas e das moedas cunhadas (suportes
físicos). Noutro dizer, saques de dinheiro em espécie nunca poderiam ter
destinação específica prévia “carimbada” e comprovável pela instituição
financeira. Por fim, a simetria absoluta é juridicamente impossível, pois as
instituições financeiras não estão obrigadas a registrar os números de série que
particularizam cédulas, dado essencial para reconhecimento da identidade
estabelecida como critério decisório determinante no acórdão-recorrido.
Com isso, não assiste razão à Recorrente, pelo que mantenho a Decisão de piso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733853/2014-33

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Original